Tribunal: STF
Processo: RE 1598998
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (Doc. 18, fls. 1):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS PARA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento em ação cominatória movida pela Associação dos Moradores do Residencial Jardim Portugal, que buscava compelir o município a realizar obras de drenagem para evitar alagamentos e indenização por danos. O juízo de primeira instância determinou a realização de vistoria e impôs multa por descumprimento, culminando em bloqueio de valores via SISBAJUD após inércia do ente municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição de bloqueio de verbas públicas viola o regime de pagamento por precatórios previsto constitucionalmente; e (ii) avaliar se a multa imposta é excessiva e desproporcional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O STJ admite a possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva em caráter excepcional para garantir a eficácia de decisões judiciais, especialmente quando há risco de ineficácia da ordem imposta. 4. A jurisprudência do STJ reforça que o bloqueio de valores e a imposição de multas podem ser utilizadas pelo magistrado para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, desde que fundamentadas e proporcionais. 5. No caso concreto, a medida de bloqueio foi adotada após prolongado descumprimento da ordem judicial pelo município, sendo considerada proporcional para assegurar a efetividade da tutela e os direitos coletivos afetados. 6. As alegações do Município não introduzem argumentos novos ou suficientemente relevantes para afastar a aplicação das medidas coercitivas já impostas, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de verbas públicas é admissível, em caráter excepcional, para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que devidamente fundamentado e proporcional. 2. Medidas coercitivas, como a aplicação de multas e bloqueio de valores, podem ser impostas pelo magistrado quando constatada a inércia no cumprimento de ordem judicial, visando a efetividade da tutela jurisdicional.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc.22), foram rejeitados (Doc. 28).
No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE BELÉM alega que o acórdão recorrido viola o art. 100 da CF/88, bem como o entendimento fixado pelo STF no Tema 743 e na ADPF 275, pois “o bloqueio imediato de R$ 100.000,00 em contas do Município, para satisfação provisória de multa cominatória, desconsiderou o regime constitucional de pagamento e a exigência de trânsito em julgado.” (Doc. 33, fl. 5).
Afirma que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o sequestro ou bloqueio de verbas públicas fora das hipóteses constitucionais viola a legalidade orçamentária, a separação de poderes e a continuidade dos serviços públicos” (Doc. 33, fl. 5).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para “determinar a revogação da medida constritiva e o restabelecimento do procedimento constitucional de pagamento por precatório ou RPV” (Doc. 33, fl. 7).
Em exame de admissibilidade (Doc. 36), o RE foi admitido e o autos foram encaminhados ao STF. 
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, o Tribunal de origem determinou o bloqueio de verba pública do Município de Belém para o pagamento da multa por atraso no cumprimento da obrigação determinada pelo acórdão, no que se refere à vistoria no Residencial Portugal para aferir a possível relação entre as enchentes e alagamentos e a obra do BRT na Rodovia Augusto Montenegro.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 
Conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF/1988, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de obrigação. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, nos termos do que dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal.
2. Agravo regimental não provido.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.352.090-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 9/8/2022)
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.363.067, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 4/3/2022; e RE 1.126.225, de minha relatoria, Dje de 4/5/2018.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar o bloqueio das verbas públicas determinado na origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente